Tribunal: TJMT
Processo: 1029405-83.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Embargos de Declaração no 1029405-83.2020.8.11.0001.
Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Embargante: CECÍLIA ALVES DE ALMEIDA CRUZ.
Embargado: TELEFÔNICA BRASIL S/A.
Data do Julgamento: 20/04/2021.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NEGATIVAÇÕES ANTERIORES DISCUTIDAS JUDICIALMENTE - VÍCIO SANADO - RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO - EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Se há no acórdão o vício apontado, acolhem-se os embargos de declaração.
2. Omissão na análise do pleito de afastamento da Súmula 385 do STJ, sob o argumento de que as restrições anteriores estão sendo discutidas judicialmente.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029405-83.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CECILIA ALVES DE ALMEIDA CRUZ - CPF: 718.695.651-34 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NEGATIVAÇÕES ANTERIORES DISCUTIDAS JUDICIALMENTE - VÍCIO SANADO - RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO - EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.

Se há no acórdão o vício apontado, acolhem-se os embargos de declaração.

2.

Omissão na análise do pleito de afastamento da Súmula 385 do STJ, sob o argumento de que as restrições anteriores estão sendo discutidas judicialmente.

3.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021